Tribunal: STF
Processo: AI 289281
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento. Falta de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais tidos por violados e ofensa reflexa à Constituição
Federal. 3. Se o acórdão da Corte de segundo grau afronta, também, a
Constituição, a par de negar vigência a norma ordinária, cumpre a
interposição do recurso extraordinário, no mesmo prazo do recurso
especial. Se isso não sucede, não cabe, após o julgamento do recurso
especial, confirmando o aresto local, interpor recurso
extraordinário, contra o acórdão do STJ, com a alegação de haver a
decisão do Tribunal de segunda instância ofendido, também, a
Constituição. 4. Não é viável, sequer, em embargos de declaração ao
acórdão do STJ, pretender retomar a matéria constitucional, já
preclusa, por falta de oportuna interposição do recurso
extraordinário. Tornou-se, em conseqüência, definitivo o aresto da
Corte local, pelo fundamento constitucional suficiente e inatacado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.